Tribunal: TJES
Processo: 0012892-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012892-36.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMOR OSVALDO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012892-36.2020.8.08.0035

APELANTE: VALMOR OSVALDO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. ART. 244, DO CÓDIGO PENAL. DEIXAR DE PROVER SUBSISTÊNCIA A FILHOS MENORES DE 18 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 anos, 01 mês e 20 dias de detenção, em regime aberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 244, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. O réu, genitor de dois menores, deixou de prover subsistência aos filhos Manoela e Davi, omitindo-se do pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, sem justificativa plausível. A defesa requer absolvição sob a alegação de ausência de dolo e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve dolo na conduta do acusado para configuração do crime de abandono material;

(ii) analisar a proporcionalidade da pena fixada, com destaque para a fundamentação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo do crime de abandono material exige a vontade livre e consciente de descumprir a obrigação alimentar, mesmo tendo o agente condições de adimplir o dever. No caso concreto, restou comprovado que o acusado deixou de prestar os alimentos devidos a seus filhos menores sem justificativa plausível, apesar de decisão judicial que fixou as obrigações alimentares, o que caracteriza a intenção deliberada de não cumprir o dever legal.

Depoimentos das vítimas e da genitora dos menores indicam que o réu omitiu-se do pagamento por capricho, em retaliação à mudança de domicílio da mãe para o Espírito Santo, evidenciando o caráter egoístico da conduta.

A materialidade do crime está comprovada por boletins de ocorrência, decisões judiciais e comprovantes de depósitos, os quais demonstram inadimplência e atrasos reiterados, ocasionando privações graves às crianças, incluindo a impossibilidade de adquirir itens essenciais, como óculos de grau.

Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela fundamentação concreta do juiz de origem, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) motivos egoísticos e reprováveis, relacionados à insatisfação pessoal do réu; (ii) circunstâncias agravantes pelo uso da distância geográfica para dificultar a cobrança dos alimentos; (iii) consequências negativas severas, que expuseram os menores a privações materiais e sequelas emocionais.

O quantum de exasperação da pena-base respeita os critérios de proporcionalidade, considerando o impacto da conduta do réu nas vítimas. Não há direito subjetivo do réu à majoração limitada a frações predefinidas para cada circunstância judicial negativa.

A multa fixada segue os critérios legais, não sendo cabível sua redução com base na alegada hipossuficiência econômica do apelante, conforme entendimento jurisprudencial.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos já foi concedida na sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de abandono material, exige-se dolo comprovado, consubstanciado na intenção deliberada de descumprir a obrigação alimentar, mesmo havendo condições de adimplemento.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada em elementos concretos, que ultrapassem as elementares do tipo penal, respeitando os critérios de proporcionalidade.

A multa penal, integrante do preceito secundário do tipo, não comporta redução por alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 244 e 70; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 761.940/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.344.441/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/09/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012892-36.2020.8.08.0035

APELANTE: VALMOR OSVALDO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 10925410, Vol. 02, parte 02, pp. 11/14), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante VALMOR OSVALDO VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 244, na forma do art. 70,
caput,

ambos do

Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e multa, em regime aberto.

Emerge da exordial acusatória (Id. 10925410, Vol. 01, parte 01, pp. 01/03) que o denunciado é genitor dos menores Davi Santos Vieira e Manoela Santos Vieira. Entretanto, após as crianças se mudarem de Florianópolis/SC para a Cidade de Vila Velha/ES, o referido deixou de prestar auxílio material aos filhos, no que se refere a Manoela, a partir de janeiro de 2019, e, em relação a Davi, a partir de agosto de 2019, sem justificativa plausível.

Ressai que fora estabelecido no Estado de Santa Catarina que o denunciado prestaria alimentos à menor Manoela no valor equivalente a 90% do salário- mínimo nacional. Quanto ao menor Davi, fora decidido que este residiria com ambos os genitores, ou seja, em domicílio alternado, motivo pelo qual não fora fixada pensão alimentícia à época. Ocorre que, após ameaças sólidas no início de 2019, a genitora dos menores resolveu se mudar para o Estado do Espirito Santo junto com os filhos. A partir desse momento o denunciado deixou de prestar o auxílio material à menor Manoela, voltando a depositar o valor a título de alimentos após uma decisão proferida em 10 de junho de 2019. Entretanto, no mês subsequente, não adimpliu sua obrigação alimentícia, deixando, sem justa causa, de prover a subsistência de sua filha menor de 18 (dezoito) anos.

Registre-se que com a mudança da genitora e dos infantes para este Estado, o Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha fixou em favor do menor Davi alimentos provisórios, equivalentes a 90% do salário-mínimo vigente.

No entanto, o denunciado se mantém inerte quanto as suas obrigações pecuniárias, deixando de prestar auxílio material aos filhos menores de idade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a ausência de dolo.

Dispõe o art. 244, do Código Penal, que configura crime de abandono material deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. A pena prevista é de detenção, de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência (Id. 10925410, Vol. 01, parte 01, pp. 26/27), Decisão de homologação do decreto de divórcio e obrigação alimentícia (Id. 10925410, Vol. 01, parte 01, p.18), Boletim de Ocorrência (Id. 10925410, Vol. 01, parte 01, pp. 33/35), Decisão da 1ª Vara de Família de Vila Velha fixando alimentos provisórios em favor de Davi (Id. 10925410, Vol. 01, parte 01, pp. 39/41).

No que diz respeito à
autoria
, insta salientar que, em Juízo (Id.10925410 – mídia digital vídeo 03), o acusado declarou que atrasou o pagamento por 01 (um) ou 02 (dois) meses porque não tinha o dinheiro, mas conseguiu o valor e pagou no mês seguinte; que deixou de cumprir a obrigação alimentar por discordar da decisão judicial, porque tinha guarda compartilhada em relação a Davi.

Em Juízo, ouvida na qualidade de informante (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a filha do acusado, MANOELA SANTOS VIEIRA, declarou
“que tem conhecimento dos fatos e que os fatos são verdadeiros. Disse que quando vieram para Vila Velha o denunciado não pagou alimentos e que sempre tiveram que entrar com processo para ele pagar alimentos. Relatou que ele pagava no dia que ele queria e sempre foi assim nunca pagou direito e fica mentindo dizendo que não tem dinheiro. Afiança também que não pagava espontaneamente as pensões e que ele nunca foi certo e que em vez dele conversar sempre tiveram que entrar com processo para ele pagar os alimentos devidos. Disse que ele nunca se importou com os filhos e, ainda revela que depois que a sua mãe separou dele ele nunca foi pai para ela e irmão. Narra que tinha 16 anos quando da separação e que ficaram por quase um ano sem pagar alimentos. Declara
que
ficaram na mão sem o pagamento de alimentos e que em razão da omissão do pai passaram por dificuldade e necessidade no período que ele deixou de prestar alimentos. Assegura que seu irmão Davi tem 11 anos à época e que em razão da omissão de seu pai ele passou por dificuldade também”.

Registre-se, ainda, que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a informante MONIQUE SANTOS MARTINS, genitora de Manoela e Davi,
“
confirmou ser verdade os fatos e que separou do denunciado e veio para o Espírito Santo. Relata que a pensão de Manoela firmou por acordo de 90%. Declara que, a partir do momento que resolveu ficar no ES, daí ele parou de pagar os alimentos e que só veio para o Espírito Santo por causa das brigas com o denunciado. Diz que não foi um ano de atraso no pagamento dos alimentos, mas foi um período de 3 a 5 meses sem pagar e que passaram por necessidade nesta ocasião. Revela que é pedagoga e não conseguiu emprego quando se mudou para o Espírito Santo, e foi um período difícil já que o réu não pagava os alimentos. Relata que não fala com Valmor e que Manoela era que falava com ele e ela tinha faculdade para pagar todo dia 10 e ele não pagava. Narra que ele depositava dia 15. Disse que Manoela não tinha dinheiro para comprar o
s
óculos e ela ficou sem ele. Narra que então entraram com ações contra o denunciado e que depois que fizeram a den
ú
ncia criminal ele passou a depositar corretamente. Afiança que até então não tinha conversa com ele. Revela que eles não passaram fome porque seu novo companheiro é aposentado. Assegura que o réu só paga a pensão na justiça e que ele é um pai que tem uma consciência por si próprio, posto que ele poderia ter feito diferente por não ter amparado os filhos. A fala que ele sempre usa é de que não tem ele dinheiro. Declara mais uma vez foi mais ou menos uns três meses que ele ficou sem pagar a pensão, e que ele não pagava porque ele ficou com raiva porque el
a
trouxe as crianças para o Espírito Santo. Assegura que foi pago atrasado alguns valores e com ele só funciona assim se acionar a justiça. Relata que durante este período que ele não pagou seus filhos ficaram prejudicados e que sobreviveu porque seu esposo atual é aposentado e ele tem uma renda”.

À luz de tal contexto, insta salientar que, segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. [...] Assim, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime (HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022).
(AgRg no AREsp n. 2.344.441/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso vertente, restou devidamente comprovado nos autos, de forma clara e inquestionável, que o acusado privou seus filhos, MANOELA, a partir de janeiro de 2019, e DAVI, a partir de agosto de 2019, do recebimento da pensão alimentícia. É indene de dúvidas, portanto, que tal conduta gerou consequências graves, expondo os menores a dificuldades e privações, tais como a sofrida por MANOELA, que ficou impossibilitada de adquirir até mesmo um par de óculos de grau necessário para uso cotidiano.

É de se pontuar, ainda, que os comprovantes de depósito (Id. 10925410,Vol. 02, parte 01, pp. 12/19 e Vol. 02, parte 02, pp. 01/08) colacionados pela Defesa corroboram a alegação de inadimplência, evidenciando que diversos meses ficaram sem os depósitos devidos a título de alimentos.

Ademais, em outras situações, os depósitos ocorreram com atraso significativo, como no caso dos alimentos relativos ao mês de maio de 2019, que somente foram pagos em 18 de julho de 2019, e ao mês de junho de 2019, cujo pagamento ocorreu apenas em 19 de julho de 2019.

Além disso, observa-se a ausência de qualquer comprovante anexado pelo acusado que demonstre o pagamento de alimentos ao menor DAVI, o que agrava ainda mais a situação, reforçando o descumprimento de sua obrigação legal de prover o sustento dos filhos.

Frente ao exposto, insta salientar que o reiterado descumprimento do dever alimentar viola frontalmente os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram a prioridade absoluta na proteção e garantia das condições mínimas para o seu desenvolvimento pleno e digno.

À luz de tal contexto, verifica-se que, do conjunto probatório constante nos autos, emergem elementos suficientemente idôneos e robustos para sustentar a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 244, do Código Penal, porquanto restou demonstrado que, sem justificativa plausível, o réu não cumpriu a obrigação judicial de prover a subsistência de sua prole, deixando de adimplir os pagamentos devidos a título de pensão alimentícia, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

Subsidiariamente, requer seja revisada a dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal e reduzindo-se a multa imposta.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos motivos, das circunstâncias e das consequências, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e pagamento de multa no valor de 03 vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

O modulador dos motivos fora desvalorado com fundamento no fato de que “segundo apurado, o réu praticou o ilícito apenas por capricho já que sua ex-companheira mudou-se para o Espírito Santo”.

Nesse prisma, é de se pontuar que o réu, ao deixar de prover os alimentos devidos à sua prole, o fez não por impossibilidade financeira ou qualquer outra justificativa razoável, mas unicamente por capricho e em decorrência de sua insatisfação com a mudança de residência de sua ex-companheira para o Espírito Santo. Tal motivação revela não apenas o descompromisso do réu com o dever legal de garantir a subsistência de seus filhos, mas também um comportamento reprovável, pautado em razões egoísticas e alheias aos interesses e necessidades dos menores.

Tal conduta agrava o grau de culpabilidade do agente, pois evidencia o uso dos alimentos devidos como instrumento de retaliação ou controle em relação à mãe das crianças, em evidente desprezo pelos direitos fundamentais dos alimentandos.

Assim sendo, a desvaloração do modulador dos motivos se mostra adequada e proporcional.

Por sua vez, a desvaloração do balizador das circunstâncias do crime restou arregimentado no fato de que “
o réu aproveitou-se do fato de que estava distante do local onde morava as vítimas para não realizar os pagamentos dos alimentos”.

Tal circunstância revela uma conduta que agrava a reprovabilidade do ato ilícito, pois evidencia que o réu utilizou a distância geográfica como subterfúgio para se furtar a sua responsabilidade, prejudicando diretamente a subsistência dos menores. A situação demonstra o grau de descaso do réu, que, mesmo ciente de sua obrigação judicial, agiu de forma deliberada e oportunista, aproveitando-se das dificuldades práticas que a distância poderia impor à fiscalização ou à cobrança imediata dos valores devidos.

Diante disso, a valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra plenamente justificada, sendo necessária para refletir adequadamente a gravidade dos fatos e o impacto da conduta do réu na vida das vítimas.

Por fim, a negativação do vetorial das consequências extrapenais foi sedimentada no fato de que as vítimas passaram por privações e ficaram com sequelas emocionais, como a que ocorreu com a vítima Manoela.

Nesse sentido, a manutenção do sopesamento negativo do modulador das consequências extrapenais encontra-se plenamente justificada, considerando os impactos profundos e duradouros causados às vítimas em decorrência da conduta do réu. Conforme apurado nos autos, as crianças submetidas à inadimplência da obrigação alimentar enfrentaram privações severas, que não se limitaram a necessidades materiais imediatas, mas também geraram sequelas emocionais significativas. Em especial, a situação da vítima Manoela ilustra de forma clara a gravidade das consequências. A impossibilidade de adquirir um par de óculos de grau, indispensável para seu uso cotidiano, demonstra o nível de vulnerabilidade ao qual foi exposta. Esse fato evidencia que a omissão do réu comprometeu diretamente a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento pleno da menor, situações que ultrapassam a esfera financeira e adentram a dignidade humana.

Além disso, as sequelas emocionais decorrentes da sensação de abandono e desamparo por parte do genitor são agravantes que devem ser consideradas. A privação de alimentos básicos, acompanhada da ausência de suporte paternal, gera impactos psicológicos que podem perdurar ao longo da vida, comprometendo o desenvolvimento emocional das vítimas.

Nesse contexto, mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelos vetoriais dos motivos, das circunstâncias do delito e das consequências do crime, visto que consubstanciado em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo penal, merecendo maior rigor na aplicação das penas.

Destaque-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desta feita, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda afastada 10 (dez) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento do concurso formal, prevista no art. 70, caput (1ª parte), do CP, tendo a pena sido majorada na fração de 1/6 (um sexto) e fixada de forma definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e pena de multa de 03 (três) salários-mínimos.

Destaque-se, ainda, que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 244, do Código Penal, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do acusado.

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser realizado na reprimenda imposta ao apelante.

Por fim, carece de interesse recursal o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que no édito condenatório já fora realizada a substituição da pena nos moldes do art. 43 e art. 44, ambos do Código Penal, alterados pela Lei nº 9.714/98, por penas restritivas de direito em número de duas a saber: a) uma pena de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 24 meses a uma entidade indicada pela VEPEMA; e b) uma pena pecuniária inominada de doação de 24 cestas básicas, sendo uma a cada mês, a uma entidade assistencial indicada pela VEPEMA, e no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)